Tribunal: TJDFT
Processo: 0728439-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728439-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, DENIS DE SOUSA BARROS APELADO: DENIS DE SOUSA BARROS APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (réu), BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (réu) e DENIS DE SOUSA BARROS (autor), contra a r. sentença (ID 54015579) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento c/c obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: DETERMINAR que o réu BANCO DE BRASÍLIA se abstenha de cobrar via desconto em conta corrente valores oriundos dos contratos nos 2022503877 e 0109386140, devendo emitir boletos bancários ou outra modalidade de cobrança que não descontos via conta corrente, porquanto revogada a autorização do devedor. DETERMINAR que os réus enviem ao autor, no prazo de 15 dias, cópias de todos os contratos de empréstimo/operações bancárias discutidas nesses autos. Informe a parte autora, no prazo de 15 dias, o endereço eletrônico para o envio das cópias dos contratos. Noticiado o e-mail, cumpram os requeridos conforme a determinação. Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca e não proporcional, arcará a parte autora com 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa (art. 85, §2o, do CPC). O remanescente (20%) ficará a cargo dos réus. A exigibilidade de tais verbas da parte autora fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.” Após embargos de declarações opostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (ID 54015581) e pelo BANCO BMG SA (ID 54015579), a sentença em questão foi integrada pelo ato judicial de ID 54015589, in verbis: “Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS para que retificar o seguinte trecho da sentença: DETERMINAR que os réus enviem ao autor, no prazo de 15 dias, cópias de todos os contratos de empréstimo/operações bancárias discutidas nesses autos, se ainda não estiverem consignados nos autos. Mantenho inalterados os demais termos da sentença. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado.” O autor DENIS DE SOUSA BARROS, em suas razões (ID 54015593), afirma inicialmente a necessidade de concessão de tutela de urgência recursal, bem como de efeito suspensivo ao recurso. Em apertada síntese, sustenta que encontra-se superendividado, em razão dos diversos contratos realizados com as partes requeridas, por isso busca a revisão/repactuação das dívidas. Alega que “no mês de abril de 2022, a parte apelante recebeu líquido na conta corrente R$ 2.635,16 e imediatamente o Banco de Brasília debitou o total de R$ 2.635,97, deixando-o com saldo do salário zerado. Ou seja, a parte apelante não esta recebendo o seu salário, o que por si só, já comprova a violação ao seu mínimo existencial”. Destaca que “O risco de dano grave ou de difícil reparação está presente, tendo em vista que os descontos no contracheque e na conta corrente comprometem mais de 100% de sua remuneração líquida”. Defende haver violação ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Requer, assim, o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal para: "1.1 Para determinar aos réus que suspendam os descontos por 06 (seis) meses, sem a incidência de juros, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo, de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora e a realização da fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do novo CDC); 1.2 Caso seja indeferido o pedido anterior, que seja assegurado o mínimo existencial de 70% (setenta por cento) dos seus rendimentos líquidos até homologação do plano de pagamento pelo MM. Juiz a quo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, ambos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, artigo 140 do CPC e jurisprudência do STJ e STF12; 1.3 Seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, § 4o, inciso II e III, do CDC; 1.4 REVOGADA A AUTORIZAÇÃO para débitos realizados pelo BRB na conta corrente do apelante para pagamento dos empréstimos, cheque especial e cartão de crédito, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016 e precedentes do STJ (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) até a criação do plano de pagamento.” Sem preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça (ID 54012194). É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. Nesta instância recursal, apesar da aplicabilidade do disposto no art. 995, parágrafo único, do CPC, incumbe ao requerente demonstrar que, mantida a eficácia da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, o que, num exame primeiro, em prelibação sumária, próprio das liminares, verifico não estar demonstrado. Explico. De início, cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.085, firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Nada obstante o entendimento firmado no referido Tema, que se limita a licitude do desconto das parcelas em conta corrente sem a limitação regulamentada para os empréstimos consignados, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental. A propósito, já tive a oportunidade de julgar a matéria: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 3. In casu, para que seja assegurada à autora/consumidora ao menos o mínimo para preservar a sua dignidade humana, necessária a limitação dos descontos em conta corrente, o que deve ser no patamar de 32% (trinta e dois por cento). 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento." (Acórdão 1654568, 07348933820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido julgou a eg. Corte: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DA MUTUÁRIA. POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE, A DESPEITO DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA (TEMA 1.085), POR APLICAÇÃO DOS DITAMES DO ART. 314, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo". 1.1 O fato de a matéria relativa ao presente recurso ter sido afetada e constituir-se no objeto do Tema 1.085 com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, sem a ressalva da apreciação das medidas urgentes, não é impeditivo do conhecimento da matéria que verse sobre tutelas de urgência, pois o Código de Processo Civil, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que "Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável". 2. De acordo com o inciso XI do artigo 6o do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, constitui direito básico do consumidor "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas". 3. O fato de os débitos realizados em conta corrente encontrarem-se amparados por autorização contratual não representa óbice para que, constatada superveniente onerosidade excessiva, seja imposta limitação que assegure à devedora a possibilidade de cumprir a obrigação, ainda que com prazo mais alongado, sem comprometer a sua própria subsistência. 4. Observado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com o banco réu, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pela parte autora, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1390899, 07306257220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021) Portanto, a jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. Vejamos o caso concreto. Consoante os descontos consignados, do contracheque de janeiro de 2023 (ID 54015514), identificam-se a existência de 04 empréstimos, mas remanescendo margem consignável facultativa no valor de R$ 15,97 (quinze reais e noventa e sete centavos). Ainda, verifica-se a percepção de um salário líquido no valor de R$ 2.945,98 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos). No que concerne aos descontos dos empréstimos consignados, nota-se, a princípio, a sua regularidade, tendo em vista que foram livremente pactuados e a soma deles está dentro dos limites previsto em lei, razão pela qual descabido neste momento processual a suspensão pelo prazo de 6 (seis) meses. Por outro lado, do único extrato bancário juntado aos autos relativo ao mês de abril/2022 (pág. 8 do ID 54012184), observa-se ter sido creditado em conta corrente o salário do recorrente no importe de R$ 2.635,97 (dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos) e, imediatamente, o valor total foi retido pelo BRB, deixando o recorrente, a princípio, sem absolutamente nada para a sua subsistência naquele mês. Ocorre que não há nos autos nenhuma outra prova de que a situação vivenciada naquele mês esteja se perpetuando até a presente data. No ponto, poderia a parte autora, no momento da propositura da ação (julho/2022), juntar outros extratos demonstrando a retenção integral do seu salário nos meses subsequentes, bem como na presente formulação do pedido de tutela de urgência recursal juntar extratos bancários atuais que comprovassem tal conduta abusiva da instituição financeira, mas não o fez. Ademais, verifica-se que na sentença foi julgado procedente o pedido do autor para “DETERMINAR que o réu BANCO DE BRASÍLIA se abstenha de cobrar via desconto em conta corrente valores oriundos dos contratos nos 2022503877 e 0109386140, devendo emitir boletos bancários ou outra modalidade de cobrança que não descontos via conta corrente, porquanto revogada a autorização do devedor”. No que se refere à alegação de possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, verifica-se ainda que o recorrente, após a propositura da ação (julho/2023) até interposição da apelação (setembro/2023), não adotou nenhuma medida ao seu alcance para que tais cobranças em conta corrente cessassem, permanecendo nessa situação retratada por mais de 1 (um) ano. Desse modo, tenho que ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis, de modo que o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. No mais, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora, ora apelante, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca das questões preliminares de inovação recursal, suscitada nas contrarrazões do Banco de Brasília (ID 54015601); de inépcia da inicial, suscitada nas contrarrazões do Banco Santander (ID 54015603, págs. 5 a 7); e de ausência de interesse de agir, suscitada nas contrarrazões do Banco BMG (ID 54015606, págs. 3 e 4). Por fim, providencie à Secretaria o registro na autuação da gratuidade de justiça concedida à parte autora DENIS DE SOUSA BARROS, ora apelante e apelado, conforme decisão de ID 54012194. Após, venham-me conclusos para análise do mérito da apelação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator